Tribunal: TJES
Processo: 5035498-31.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035498-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARIANA BRAVIN PEREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que, ao analisar a ficha financeira da servidora, reconheceu que seu vencimento-base, sem a inclusão de gratificações, era inferior ao piso nacional do magistério, proporcionalmente à sua jornada de 25 horas semanais. O recurso objetivou a reforma integral da decisão, sustentando que a remuneração global da servidora já supera o piso.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se o piso salarial profissional nacional dos professores do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser aplicado sobre o vencimento-base da servidora, e se o Município pode mascarar a ausência de cumprimento do piso lançando adicionais em rubricas de vencimento-base.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença é parcialmente reformada. Os vencimentos pagos em 2022 e até o mês de abril de 2023 foram abaixo do piso nacional, e no ano de 2021 foi feito pagamento de forma correta.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido,
para julgar parcialmente procedente o pleito autoral, para
condenar o Município a
pagar à autora a quantia referente à diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos
anos de 2022 e até o mês de abril de 2023.

Tese de julgamento
: "1. O piso salarial profissional nacional do magistério deve ser aplicado sobre o vencimento-base do professor, sem a inclusão de gratificações ou outras vantagens pecuniárias, devendo ser proporcionalizado à carga horária. 2. "A verificação do cumprimento do piso salarial deve ser feita a partir do vencimento nominal, não se admitindo a inclusão de verbas de natureza diversa para simular o cumprimento da obrigação legal.".

_______

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Jurisprudência relevante citada:

( ADI 4167 , Relator a : Min. JOAQUIM BARBOSA , Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5035498-31.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: MARIANA BRAVIN PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que, ao analisar a ficha financeira da servidora, reconheceu que seu vencimento-base, sem a inclusão de gratificações, era inferior ao piso nacional do magistério, proporcionalmente à sua jornada de 25 horas semanais. O recurso objetivou a reforma integral da decisão, sustentando que a remuneração global da servidora já supera o piso.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se o piso salarial profissional nacional dos professores do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser aplicado sobre o vencimento-base da servidora, e se o Município pode mascarar a ausência de cumprimento do piso lançando adicionais em rubricas de vencimento-base.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença é parcialmente reformada. Os vencimentos pagos em 2022 e até o mês de abril de 2023 foram abaixo do piso nacional, e no ano de 2021 foi feito pagamento de forma correta.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido,
para julgar parcialmente procedente o pleito autoral, para
condenar o Município a
pagar à autora a quantia referente à diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos
anos de 2022 e até o mês de abril de 2023.

Tese de julgamento
: "1. O piso salarial profissional nacional do magistério deve ser aplicado sobre o vencimento-base do professor, sem a inclusão de gratificações ou outras vantagens pecuniárias, devendo ser proporcionalizado à carga horária. 2. "A verificação do cumprimento do piso salarial deve ser feita a partir do vencimento nominal, não se admitindo a inclusão de verbas de natureza diversa para simular o cumprimento da obrigação legal.".

_______

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Jurisprudência relevante citada:

( ADI 4167 , Relator a : Min. JOAQUIM BARBOSA , Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIANA BRAVIN PEREIRA em face do Município de Vila Velha, na qual a autora pleiteou o enquadramento salarial, alegando que este estaria inferior ao piso nacional do magistério, referente à carga horária proporcional à 25 horas semanais nos anos de 2021 a 2023, bem como realizar o reajuste salarial à título de vencimento básico.

A Petição Inicial (ID 15935604) defendeu a aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008 e do entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, que determina o piso como vencimento-base e não como remuneração global.

O Município de Vila Velha apresentou Contestação (ID 15935612), alegando, em sede preliminar, a impugnação ao valor da causa. No mérito, sustentou que o vencimento da autora, já superava o valor do piso nacional proporcional à sua jornada de 25 horas semanais, conforme comprovado nas fichas financeiras anexadas.

A Sentença (ID 16034651) julgou procedente o pedido autoral:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2021, 2022 e 2023, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Ainda,
CONDENO
o requerido a proceder o reajuste do salário do requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.487, inciso I, do NCPC.

O Município interpôs Recurso Inominado (ID 15935617), reiterando a tese de que a autora já percebia vencimentos superiores ao piso nacional, com base nas provas documentais, pugnando pela reforma da sentença.

A parte autora, por sua vez, apresentou Contrarrazões (ID 15935622), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 e recebe apenas no efeito devolutivo.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, com valor mínimo a ser observado por todos os entes federados. Conforme o art. 2º, §1º, da referida norma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estão impedidos de fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério abaixo do piso legal, para jornada de até 40 horas semanais. Por consequência, jornadas inferiores devem observar a proporcionalidade, conforme o §3º do mesmo artigo:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008 determina que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve observar o piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação de vencimento básico em valor inferior. Ressaltou, ainda, que a incidência do piso sobre toda a carreira, bem como sobre vantagens e gratificações, somente ocorrerá se houver previsão expressa na legislação local (REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, restou pacificado que o termo “piso” deve ser compreendido como vencimento básico inicial, e não como remuneração global, sendo certo que o valor fixado pelo piso corresponde a uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, devendo ser aplicado proporcionalmente nas hipóteses de carga horária reduzida. Vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º , §§ 1º E 4º , 3º , CAPUT, II E III E 8º , TODOS DA LEI 11.738 /2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738 /2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738 /2008. ( ADI 4167 , Relator a : Min. JOAQUIM BARBOSA , Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, o piso nacional salarial do magistério não possui incidência automática, dependendo de regulamentação em Lei local. No caso em tela, restou demonstrado que o piso salarial de magistério possui regulamentação específica no âmbito municipal na Lei Municipal nº 4.670/2008, posteriormente revogada pela Lei n° 6773/2022.

No presente caso, restou demonstrado, por meio das fichas financeiras constantes nos autos, que o vencimento base da autora era inferior ao valor proporcional ao piso nacional, considerando sua jornada de 25 horas semanais, em alguns períodos. Além disso, é inadequado que o Município lance adicionais e gratificações dentro da rubrica de vencimento-base para simular o cumprimento do piso, tendo em vista que o piso salarial deve ser entendido como vencimento básico e não como remuneração total.

Para fins de proporcionalização do piso nacional à jornada de 25 horas, as fichas financeiras (ID 15935607) comprovam o seguinte cenário de pagamento da Recorrida, comparado ao valor do piso legalmente estabelecido:

2021: Vencimento recebido de R$2.198,81 (Piso nacional: R$1.803,90).

2022: Vencimento recebido de R$2.198,81 / R$2.374,71 (Piso nacional: R$2.403,52).

2023: Vencimento recebido de R$2.374,71 até o mês de abril (Piso nacional: R$2.762,84).

Os vencimentos pagos em 2022 e até o mês de abril de 2023 foram abaixo do piso nacional, já no ano de 2021 foi feito pagamento de forma correta.

Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da autora que sua remuneração era inferior ao fixado anualmente através da Lei nº 11.738/08, nos anos de 2022 e até abril de 2023, é evidente que o Município deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência até mesmo ao princípio da legalidade.

Dessa forma, é evidente que incumbe ao recorrente o pagamento das diferenças salariais apuradas, em estrita observância ao princípio da legalidade, conforme amparam diversos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
APELAÇÃO.
PROFESSORA (PEB I) DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
.
CONTRATO TEMPORÁRIO
. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/08. Magistério. Pr
etensão de observância do piso salarial determinado pela Lei Federal nº 11.738/2008, de forma proporcional à carga horária semanal. Admissibilidade. Artigo 2º, §§ 1º, 3º e 4º, da Lei Federal nº 11.738/08. Constitucionalidade da norma reconhecida pelo C. STF na Adin nº 4.167. Direito à justa remuneração. Diferenças devidas. Pretensão ao recebimento do benefício da sexta-parte de forma proporcional.
I (...). Honorários advocatícios. Sucumbência mínima do Município réu. Verbas sucumbenciais carreadas exclusivamente à autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), ressalvada sua gratuidade judiciária. Parcial procedência da ação mantida. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA AUTORA DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0002920-47.2017.8.26.0358; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021).

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. 1. O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da educação escolar pública e a fixação do piso salarial (art. 206, inc. VIII). 2. A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, referido pela alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT. 3.
A questão da implantação do piso salarial foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, proposta por Governadores de alguns Estados Brasileiros. No julgamento da ação, o STF, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados, em especial de que o piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo. Além disso, o voto deixou claro que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1º, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (artigos 1º, caput, 25, caput e § 1º, e 60, § 4º, I).
4. Inexistência, igualmente, de afronta a leis orçamentárias e preceitos da Lei Complementar nº 101/2000. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos – REsp 1.426.210/RS – tema 911, fixou a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. 7. Na situação, é possível observar pelos elementos dos autos, em especial a ficha financeira juntada pela parte autora, que o ente público municipal pagou a título de vencimento básico um valor superior ao piso salarial nacional para o cargo de professor de 20 horas. 8. Esta Corte já examinou casos idênticos do Município de Miraguaí, decidindo pela improcedência das demandas. APELO PROVIDO (ART. 932, INCISO IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.(Apelação Cível, Nº 70085160125, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 30-06-2021)

“SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI NACIONAL. EXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAILIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A APELADA PERCEBIA VENCIMENTOS SUPERIORES AO PISO NACIONAL, CONSIDERADO O VENCIMENTO BÁSICO. CONSIDERAÇÃO SOBRE O TEMA Nº 911 DOS JULGAMENTOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
A Lei nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, tem caráter nacional e independe de regulamentação por lei local para ser aplicada. Competência da União para a edição da lei que é prevista expressamente na Constituição Federal.
2. Na hipótese dos autos, restou comprovado pela juntada da única ficha financeira referente ao vencimento de OUT17 que a apelada percebeu o valor de R$ 1.609,12 para a carga horária de 110 horas mensais, ou seja, bem acima do valor do piso estabelecidos nacionalmente pelo MEC para 2017, de modo que não faz jus às diferenças postuladas. Balizamento contido no Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça considerado. 3. Sentença reformada ao efeito de julgar improcedente a pretensão vertida na inicial. Sucumbência redistribuída. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70084277557, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 06-10-2020).

Portanto, entendo que a sentença deve ser reformada parcialmente de forma a condenar o Município a
pagar autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos
anos de 2022 e até o mês de abril de 2023

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo primevo e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, para
condenar o Município a
pagar autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos
anos de 2022 e até o mês de abril de 2023.

Sem custas e honorários advocatícios, face o provimento do recurso, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)